Tribunal: TJMT
Processo: 0019918-30.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019918-30.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DE PAULA PENIDO - CPF: 487.946.861-49 (APELANTE), WALDIR CALDAS RODRIGUES - CPF: 108.184.051-04 (ADVOGADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – COSTUREIRA -LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SÍNDROME DO MAGUITO ROTADOR DO OMBRO ESQUERDO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ RECUPERAÇÃO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS (ART. 85, § 8o, CPC) - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reestabelecimento do Auxílio-Doença em decorrência de acidente de trabalho é devido quando o laudo pericial comprova a incapacidade temporária e parcial para atividades laborais habituais, dentre outros requisitos.

O arbitramento dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, sem deixar de observar o valor do proveito econômico da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário da Sentença
proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação para Reestabelecimento de Auxílio-Doença, ajuizada por
Claudineia de Claudia Penido
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que
, ao julgar parcialmente o pedido,
condenou o
INSS a restabelecer o Auxílio-Doença à Autora até que se recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença; bem com fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) (ids. 149992829, págs. 80 a 84, 149991833).

A Autora pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que houve equívoco no arbitramento dos honorários sucumbenciais, já que, segundo entende, não deve ser aplicado § 8o, do artigo 85,

do CPC, mas sim os §§ 3o e 4o, próprios da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da parte da sentença que fixou os honorários advocatícios (id.
149992829, págs. 99 a 104).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
149992841
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 151641665).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário da Sentença

proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, na Ação para Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Reestabelecimento de Auxílio-Doença, ajuizada por
Claudineia de Claudia Penido
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, que, ao julgar parcialmente o pedido,
condenou o
INSS a restabelecer o Auxílio-Doença à Autora até que se recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem com fixou honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) (ids. 149992829, págs. 80 a 84, 149991833).

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E o instrumento processual eleito – Apelação – é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

Busca a Autora,
Claudineia de Claudia Penido
, a reforma da sentença
apenas no que concerne a parte da sentença referente à fixação dos honorários advocatícios, cujo entendimento é de devem ser arbitrados com base nos §§ 3o e 4o, ao invés do § 8o, todos do artigo 85, do NCPC.

A meu ver,
correta a fixação dos honorários advocatícios arbitrados no ato sentencial recorrido.

Para a fixação dos honorários advocatícios deve-se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitados os limites estabelecidos no art. 85, § 3
o
, do CPC, já que a Fazenda Pública é parte,
in verbis
:

“(...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (...)”

Sucede que, no caso concreto, não se deve desprezar o valor do proveito econômico.

Aliado a isso, nota-se que a matéria discutida na ação previdenciária não constituiu uma questão de alta complexidade. Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos, e nem a tornar tão irrisória, com aviltamento da profissão.

Deve, pois, ser arbitrada de modo que represente, adequada e justa, a remuneração ao trabalho profissional.

O Ministro Herman Benjamin, ao julgar o REsp. 1.789.913, no que se refere a essa matéria, assim consignou:

“A leitura do
caput
e parágrafos do art. 85, do CPC/2015, revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório",ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3o, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento.
Dessa forma, a regra do art. 85, § 8o, do CPC/2015
deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973.” (Grifei)

Nesse sentido, outro julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP, realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE – CANCELAMENTO DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX – VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00 – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8
o
, DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO – OBSERVÂNCIA DO ART. 1
o
, DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO – RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3.
Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação
. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7.
Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução
. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 05/09/2019, data de publicação: DJe 25/09/2019) (Grifei).

Na mesma linha, segue o julgado deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGIMTIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS DESCRITOS NA CDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OMISSÃO – DEMONSTRADA – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. São cabíveis os embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão embargado. Admite-se o acolhimento dos embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes, quando identificada a presença de vício incapaz de alterar o fundamento do acordão.

2. No caso, a exceção foi acolhida, excluindo uma das partes do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.

3. O trabalho profissional prestado deve receber remuneração condigna e segundo as peculiaridades do caso. No entanto, releva consignar que tal regra não é absoluta, comportando ponderações diante da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que o juiz deve observar ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8o do CPC).

4. O Magistrado de Primeiro Grau condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, R$ 45.023.288,94. A meu ver, a verba honorária sucumbencial arbitrada se encontra excessiva.

5.
Assim, tendo em vista a pouca complexidade do feito, somada à recorrência da matéria em debate, entendo ser coerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecido com base em apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, se considerado o trabalho desenvolvido, bem como que a discussão não guarda maior complexidade. E, com isso, se observa o artigo 8o, do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 1000269-15.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 25/11/2020). (Destaquei)

Logo, nesse ponto, não merece reformar a sentença recorrida.

DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário, ajuizada por
Claudineia de Claudia Penido
, costureira,

em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

busca o restabelecimento do Auxílio-Doença Acidentário, em razão ter sofrido acidente de trabalho, que lhe resultou bursite (CID M 71.8) e tendinite (CID M 75.3)
, impossibilitando-a de realizar atividades laborais pelo período de 03/04/2011 a 31/08/2011 (id. 153362891).

A sentença
condenou o
INSS a restabelecer o benefício previdenciário desde a cessação e mantê-lo até a recuperação da Autora (ids. 149992829, págs. 80 a 84, e 149991833).

A prova revela que a Autora/Interessada, nascida em 15/06/1965, atualmente com 58 anos, costureira de empresa, sofreu acidente de trabalho em janeiro/2011, que resultou síndrome do maguito rotador do ombro esquerdo, conforme laudo pericial (id. 14999827, págs. 38 a 35). Confira-se:

“(...)

5- Conclusão
Com base nos fatos e elementos expostos, conclui-se que a periciada apresenta incapacidade laboral parcial e temporária. Não há limitação para vida independente
” (Destaquei)

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No caso em apreço, observa-se que o laudo pericial comprovou a qualidade de segurada, o período de carência e, ainda, a incapacidade temporária, o que assegura a Autora/Interessada o direito ao Auxílio-Doença decorrente de acidente de trabalho.

Dentro desse quadro fático-jurídico, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível

e RATIFICO a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023